Tribunal: TJES
Processo: 5000371-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FORMAL DO RECURSO. NÃO OBSERVADA NO PRAZO CONCEDIDO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA (PJE). AGRAVANTE QUE SUCUMBIU ISOLADA. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1. Exsurge da tela de expedientes do PJE que na data de 06/3/2020 houve a expedição eletrônica da intimação para o recorrente cumprir a determinação de regularização formal do agravo de instrumento, de modo que o sistema registrou a ciência dela em 16/3/2020 e, por conseguinte, gerou o prazo fatal para o dia 07/5/2020, motivo pelo qual é intempestiva a manifestação depois dessa data.

2. Ademais, mesmo que se afastasse a irregularidade formal identificada, o agravo de instrumento ainda foi interposto fora do prazo, já que o agravante, sob o pálio de litigar em litisconsórcio, contou de forma dobrada o prazo recursal, porém só ele ofertou a defesa na modalidade de “objeção de pré-executividade”, e, de igual modo, apenas ele sucumbiu, atraindo, assim a regra especial do §1º, do art. 229, do CPC.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, _____ de __________ de _______.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000371-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE DA ROCHA SOUZA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COMERCIANTES DO VESTUARIO, CONFECCOES E ROCHAS ORNAMENTAIS - CREDSUL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal de minha lavra (id 407760), por meio da qual não conheci do agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade por não proceder a regularização formal do recurso no prazo concedido, bem como diante da intempestividade.

Em seu arrazoado recursal, o agravante sustenta que não teria sido intimado do despacho que determinou a regularização formal do agravo de instrumento, invocando a necessidade de intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Argumenta ainda que deveria ter sido aplicada a contagem dobrada do prazo, conforme o art. 229,
caput
, do CPC, em vez do seu §1º.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (certidão id 638550).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão de minha lavra por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, com base no art. 932, III, do CPC/2015, nestes termos:

“[...] Trata-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento proferido pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio do qual rejeitou objeção de pré-executividade apresentada pelo executado José da Rocha Souza

nos autos da execução promovida pela Credsul - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comerciantes de Vestuário e Confecções de Cachoeiro De Itapemirim.

Embora o agravante tenha sido intimado para a regularização formal do seu recurso, não se manifestou no prazo oportunizado.

Assim, devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Isso porque, ao interpôr o recurso, o agravante não individualizou e identificou adequadamente as peças obrigatórias do recurso, dificultando a sua análise e, devidamente intimado para a regularização, não atendeu ao comando judicial.

Nesse passo, “
O Código de Processo Civil explicita o princípio da cooperação em seu art. 6º, in verbis todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, o que impõe o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo, não só do juiz perante as partes mas também destas perante o judiciário
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 069180015997, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 03/03/2020, DJe: 11/03/2020)

Logo, a inserção de informação e documentos no sistema eletrônico de peticionamento sem o mínimo de referência que permita localizá-los e identificá-los inviabiliza a análise do recurso por este Tribunal, bem como prejudica a parte adversa no regular exercício do contraditório e ampla defesa, denotando flagrante irregularidade formal do recurso.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o STJ:

“Em seu artigo 8º a Lei Federal 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, autorizou o Poder Judiciário a desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais, o que, no caso de São Paulo, foi feito através da Resolução n. 511/2011, atualizada pela Resolução n. 551/2011, atos normativos de império que, em absoluto, não contrariam o diploma que os autorizaram, em nada inovam na ordem jurídica e em nada estabelecem restrições. A exigência da apresentação dos documentos em ordem e nomeados de acordo com as arguições recursais mais não faz senão refletir o que existe nos autos físicos, exigência facilitadora e de vital interesse na prestação dos serviços jurisdicionais, que em nada contraria, inova, ou estabelece restrições, pois representa transposição do físico ao digital exatamente como disposto na origem. Não fosse por não concorrer qualquer ilegalidade na exigência do ato administrativo, convenha-se que não há quem possa compreender e assimilar com segurança e eficiência um processo judicial procedendo-lhe a leitura em ordem inversa ou em absoluta desordem, pois dificilmente compreenderá a cronologia do encadeamento fático.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.647.137 - SP [2017/0002393-3]; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 19/09/2017)

Diante disso, evidente a irregularidade formal do agravo de instrumento, o que inviabiliza a sua admissibilidade.

Ainda que assim não fosse, ainda afiro que o recurso também não ultrapassa o crivo do conhecimento quanto a sua tempestividade.

Afinal, o agravante informa que teve ciência da decisão agravada por meio de sua intimação via Diário da Justiça [disponibilizado em 11/12/2019, pub.12/12/2019 (quinta-feira)], de modo que o 15º dia útil para a interposição do recurso seu deu no dia
10/02/2020
, revelando-se intempestiva a sua protocolização apenas na data de
05/3/2020
, tendo em vista que por ter sido o único réu (executado) a apresentar defesa, não se aplica a contagem dobrada dos prazos, conforme dispõe o §1º, do art. 229, do CPC.

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
n
ão conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. [...]”

Pois bem.

Em que pese o inconformismo do insurgente, mantenho o entendimento consignado na fundamentação antes transcrita, sobre tudo porque o agravante desconsidera que a “tela de expedientes” do PJE estampa que na data de 06/3/2020 houve a expedição eletrônica da intimação dele para cumprir a determinação de regularização formal do agravo de instrumento contida no despacho com id 407760, sendo que o sistema registrou ciência dele em 16/03/2020, o que, por conseguinte, gerou prazo fatal para manifestação no dia 07/5/2020.

Todavia, o agravante peticionou nos autos apenas no dia 08/5/2020, quando já expirado o prazo concedido.

Ademais, olvida o agravante que o ato de comunicação processual foi correto, tendo em vista a previsão contida no art. 5º, da Lei nº 11.419/2006.

Ante ao exposto, suscito, de ofício, preliminar de inadmissibilidade das contrarrazões recursais (id 572383), para delas
não conhecer
, em virtude da intempestividade.

Além disso, mesmo que se afastasse a irregularidade formal identificada, o agravo de instrumento ainda foi interposto fora do prazo, já que o agravante, sob o pálio de litigar em litisconsórcio, contou de forma dobrada o prazo recursal, porém só ele ofertou a defesa na modalidade de “objeção de pré-executividade”, e, de igual modo, apenas ele sucumbiu.

Logo, a situação fática atraiu a incidência da regra especial prevista no §1º, do art. 229, do CPC:
“
§ 1º
Cessa a contagem do prazo em dobro
se, havendo apenas 2 (dois) réus,
é oferecida defesa por apenas um deles
.
”

Afinal, tal entendimento há muito já era aplicado pelos tribunais superiores:

PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSORTES COM DIFERENTES PROCURADORES. SUCUMBÊNCIA DE APENAS UM DELES. PRAZO EM DOBRO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 641 DO STF.

1. Conforme entendimento assentado na jurisprudência desta Corte, é inaplicável o prazo em dobro previsto no art. 191 do CPC/1973 quando desfeito o litisconsórcio existente na instância ordinária. Precedentes. 2. O aludido posicionamento encontra arrimo na Súmula 641 do STF: "
Não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido
." 3. O recurso manifestamente improcedente atrai a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% a 5% do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa (AgInt no AgInt no AREsp 249.073/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 14/03/2018)

Assim, considerando que o agravante não apresentou outros argumentos capazes de modificar o entendimento já adotado, não vejo razões para a reforma da decisão proferida.

Com o adendo desses fundamentos, conheço do agravo interno, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO FORMAL DO RECURSO. NÃO OBSERVADA NO PRAZO CONCEDIDO. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA (PJE). AGRAVANTE QUE SUCUMBIU ISOLADA. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.

1. Exsurge da tela de expedientes do PJE que na data de 06/3/2020 houve a expedição eletrônica da intimação para o recorrente cumprir a determinação de regularização formal do agravo de instrumento, de modo que o sistema registrou a ciência dela em 16/3/2020 e, por conseguinte, gerou o prazo fatal para o dia 07/5/2020, motivo pelo qual é intempestiva a manifestação depois dessa data.

2. Ademais, mesmo que se afastasse a irregularidade formal identificada, o agravo de instrumento ainda foi interposto fora do prazo, já que o agravante, sob o pálio de litigar em litisconsórcio, contou de forma dobrada o prazo recursal, porém só ele ofertou a defesa na modalidade de “objeção de pré-executividade”, e, de igual modo, apenas ele sucumbiu, atraindo, assim a regra especial do §1º, do art. 229, do CPC.

3. Recurso conhecido, mas improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de setembro de 2020.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.